Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-05.2024.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 a 2023 Sentença que extinguiu a ação em razão de falta de pressupostos e condições processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Execução ajuizada posteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido Tema -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 a 2023 Sentença que extinguiu a ação em razão de falta de pressupostos e condições processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Execução ajuizada posteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido Tema - Municipalidade que comprovou, nesta sede recursal que realizou o protesto da CDA no prazo fixado, bem como adotou medidas administrativas, satisfazendo a tentativa de conciliação, nos termos do art. 2o, §§ 1o e 3o, da Resolução no 547/2024 do CNJ, e atendendo o disposto no item 2 da tese fixada no Tema no 1.184 do STF- Sentença reformada – Recurso provido.